Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
No caso em exame, o agravante não tem emprego formal e nos últimos contratos registrados tinha salário médio de R$ 1.024,75 (mil e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), projetando-se para o futuro o seu histórico de renda, o valor fixado para alimentos provisórios revela-se exacerbado e reclama adequação, sob pena de comprometer a subsistência do próprio alimentante.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.